Tribunal: STF
Processo: ARE 1359423
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "PENAL E PROCESSO PENAL. RÉS CONDENADAS, UMA POR CORRUPÇÃO PASSIVA; A OUTRA POR CORRUPÇÃO ATIVA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO FORMULADO POR AMBAS. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA, MANTIDA EM JULGAMENTO DE APELAÇÃO, POR MAIORIA. EMBARGOS INFRINGENTES COM FUNDAMENTO NO VOTO DIVERGENTE. I – DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA (ART. 317 DO CP) ATRIBUÍDA À PRIMEIRA RÉ PARA O CRIME DE EXPLORAÇÃO DE PRESTÍGIO (ART. 327, DO CP). AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTESTES QUANTO A ESSE DELITO. INFRINGÊNCIA AO NÚCLEO DO TIPO (RECEBER) E PREENCHIMENTO DE TODAS AS ELEMENTARES (VANTAGEM INDEVIDA PARA DIRETAMENTE). CRIME DE NATUREZA FORMAL QUE INDEPENDE DE RESULTADO. PRÁTICA DE ATO DE OFÍCIO NÃO EXIGÍVEL, A AFASTAR A ALEGAÇÃO QUANTO À NECESSIDADE DE QUE O AGENTE DETENHA COMPETÊNCIA FUNCIONAL ESPECÍFICA PARA A PRÁTICA DO ATO. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES. ACÓRDÃO MANTIDO EM RELAÇÃO À SERVIDORA. II – ABSOLVIÇÃO DA EMBARGANTE RESPONSABILIZADA POR CORRUPÇÃO ATIVA, POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. DELITO QUE POSSUI COMO NÚCLEOS “OFERECER” OU “PROMETER VANTAGEM INDEVIDA”. PROVA APENAS DO PAGAMENTO DE VALOR MONETÁRIO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS, AO MENOS INDICIÁRIOS, DE QUE A IDEIA DO PAGAMENTO DA VANTAGEM TENHA PARTIDO DA ADVOGADA. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO COM BASE NA CONDUTA DE PAGAR A VANTAGEM. AÇÃO NÃO TIPIFICADA. JULGADOS NESSE SENTIDO. RECURSOS CONHECIDOS. PROVIMENTO APENAS DAQUELE FORMULADO POR SÔNIA ABRANTES DE SOUZA. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE POR ATIPICIDADE DA CONDUTA."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV e XLVI, e 133, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) apontado(s) como violado(s) carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Ademais, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento quando ficar caracterizada a inovação recursal. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luiz Fux, DJe de 13/09/19).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de janeiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente